Tribunal: TJMT
Processo: 1041548-13.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041548-13.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), KARINNY LEITE CONCEICAO - CPF: 060.176.961-90 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDIMENTO COM MESMA IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DE AÇÃO PRETÉRITA – FEITO ANTERIOR JULGADO EXTINTO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – PRECEDENTES - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A litispendência se caracteriza quando há identidade de partes, de causa de pedir e de pedido entre duas ações que ainda se encontram pendentes de julgamento, conforme previsto nos §§ 1o a 3o do art. 337 do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S/A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos Autos da Ação de Cobrança de n. 1041548-13.2022, ajuizada em face de
KARINNY LEITE CONCEIÇÃO
, julgou extinto o processo, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou o Banco requerente ao pagamento das custas judiciais.

O apelante fala da inexistência de litispendência, haja vista que o processo pelo qual se funda a sentença (1045442-31.2021.8.11.0041) foi julgado extinto, sem resolução do mérito, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento de n. 1001146-13.2022.8.11.0000.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão gravita em torno da litispendência verificada entre a presente ação de cobrança e a ação de busca e apreensão de n. 1045442-31.2021.8.11.0041 ajuizada anteriormente.

A rigor do que dispõe o artigo 240 do Código de Processo Civil,
a citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

Por sua vez, o artigo 337, em seus parágrafos 1o ao 3o, estabelece:

“Art. 337. (...)

(...)

§ 1o
Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada
.

§ 2o
Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
.

§ 3o
Há litispendência quando se repete ação que está em curso.”

Acerca do instituto, esclarecem os doutrinadores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“A palavra litispendência tem dupla acepção no direito brasileiro: ora significa o marco a partir do qual pende a lide, ora exprime o efeito de obstar a coexistência de mais de um processo com o mesmo objeto. Nessa última caracterização, a litispendência objetiva impedir o inútil dispêndio de atividade processual e evitar julgamentos contraditórios sobre a mesma situação jurídica. Há litispendência quando se repete ação que está em curso (art. 337, §3o, CPC). Considera-se que uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, §2o, CPC).” (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p.433)

Na hipótese dos autos, embora manifesta a identidade de partes, causa de pedir (contrato de n. 44715586) e pedido em relação à ação de busca e apreensão de n. 1045442-31.2021.8.11.0041, não há que se falar em litispendência, uma vez que, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento de n. 1001146-13.2022.8.11.0000, foi aplicado o efeito translativo ao recurso e julgada extinta a busca e apreensão, sem resolução de mérito, ante a ausência de comprovação da mora do devedor, cujo Acórdão transitou em julgado em 13/04/2022.

Dessa forma, tendo em conta o trânsito em julgado da decisão que extinguiu a ação pretérita, inexiste óbice para o ajuizamento de nova ação referente ao mesmo título.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – TESE NÃO COMPROVADA – REGULARIDADE DOS DÉBITOS/DESCONTOS NO BENECÍFIO DO AUTOR HÁ MAIS NOVE ANOS – INSUBSISTENCIA DA ALEGADA AUSÊNCIA OU ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – AJUIZAMENTO DE QUATRO (4) AÇÕES EM NOME DA AUTORA – OBRIGAÇÕES/CONTRATOS QUE PODERIAM SER DISCUTIDAS EM UNICAMENTE DUAS AÇÕES – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – CONDUTA TEMERÁRIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A litispendência se caracteriza quando há identidade de partes, de causa de pedir e de pedido entre duas ações que ainda se encontram pendentes de julgamento de mérito, conforme previsto nos §§ 1o a 3o do art. 337 do CPC/15.
(...).- (N.U 1000700-87.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, anulada a sentença, determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023